Tribunal: TJBA
Processo: 8068543-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068543-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANDREIA SALES COSTA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA, HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: Vara do Júri Feira de Santana-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO
MOTOBOSS
. SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONHECIMENTO
.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
CONHECIDA PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados ANDREIA SALES COSTA PEREIRA (OAB/BA 65.867) e HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/BA 34.183), em favor de MÁRIO BRENO CARDOSO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
aferir a legalidade e a idoneidade da fundamentação da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva; e
(ii)
avaliar as teses de negativa de autoria/atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada em elementos extraídos de relatórios de inteligência financeira, interceptações telefônicas e análises bancárias e fiscais, que indicam a atuação coordenada de organização criminosa com estrutura hierarquizada e atuação contínua.

4. A fundamentação
per relationem
adotada pelo Juízo encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por estar complementada com considerações próprias do julgador sobre elementos específicos do caso, em conformidade com o entendimento consolidado sobre sua validade.

5. As razões expostas pela autoridade policial e pelo Ministério Público demonstram, de forma individualizada, que “
Mário Breno manteve transações financeiras diretas com o investigado Everte Souza dos Santos, integrante do núcleo central da organização e filho do líder Edmilson
”, sendo que
“foram identificadas 8 operações bancárias, totalizando R$ 37.210,00, valores incompatíveis com qualquer fonte lícita declarada, configurando fluxo financeiro voltado à dissimulação e integração de capitais ilícitos
”, de sorte que
“a análise dessas transações evidencia nítido padrão de ocultação de origem
” dos
“recursos provenientes de atividades ilícitas — notadamente o tráfico de drogas e crimes correlatos
”, cabendo salientar ainda que “
a relação direta de Mário Breno com Everte, membro da alta hierarquia da facção, demonstra que não se tratava de mera relação ocasional, mas sim de colaboração consciente e funcional com o esquema de lavagem de capitais”.

6. A
inda que o Paciente não ocupe posto de comando na organização criminosa, o seu papel, como integrante do núcleo secundário da sofisticada ORCRIM, detendo relação direta com
um
dos principais membros, é o que permite a sua operacionalização,
com a lubrificação do circuito de dinheiro e bens,
dissemina
ção de
ordens
para os membros da base

e eventuais

interferência em
testemunhas,
razão pela qual a sua
colocação
em liberdade não cumpriria com a necessidade de interromper, ou de ao menos obstaculizar, as atividades ilícitas em padrão reiterado.

7.
Uma vez d
elineada a necessidade da prisão preventiva,
notadamente visando obstar as atividades da suposta ORCRIM,
resta evidente que,
na hipótese em apreço,
medidas cautelares
diversas não s
e revelariam
suficientes para resguardar a ordem pública, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

8.
E
mbora o Impetrante alegue que
as
peças de informação produzidas ao longo da investigação
não
possuem o condão de comprovar
que

o
Paciente perten
ça
à
ORCRIM
,
negando,
assim,
a autoria/
materialidade/tipicidade
d
as condutas
que lhe foram imputad
a
s,
não
há como
conhecer essa
s
tese
s
defensiva
s

na via angusta do
writ,
porquanto o remédio
heroico não comporta dilação probatória.
Com efeito, p
ara que seja decretada a prisão preventiva, necessária se faz apenas a presença de indícios de autoria
e de dolo
, e não de prova efetiva.
Nessa esteira, havendo indícios nas peças de informação,
somente com a etapa de instrução judicial será possível avaliar em sua plenitude a
s
tese
s
de negativa de autoria/
atipicidade da conduta/ausência de provas
,

sendo inviável,
por conseguinte,
conhecer ta
is
argumentaç
ões

no bojo do rito célere de um

habeas
corpus
, que exige prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem
CONHECIDA PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGADA
.

Teses de julgamento:

1. “
A fundamentação per relationem é válida quando acompanhada de considerações próprias do Juízo sobre os elementos dos autos
”.

2. “
A prisão preventiva de integrantes de organização criminosa é medida idônea para interromper o ciclo delitivo, garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312, §3º, inciso II, do CPP

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 997.862/RO, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8068543-30.2025.8.05.0000
,

impetrado pelos advogados
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA (OAB/BA 65.867)
e
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB/BA 34.183)
, em favor de
MÁRIO BRENO CARDOSO OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
nessa extensão,

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

a
prisão
preventiva
do
P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06